Tribunal: TJES
Processo: 0000549-61.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000549-61.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REBERT VIANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
AUSÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, ART. 5º, XI, DA CF – PRISÃO EM FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE –
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO

1) Tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), é autorizada a entrada dos policiais na casa do suspeito por expressa disposição constitucional. O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, regra excepcionada expressamente para os casos de flagrante delito.

2) A prova produzida indicou a presença da justa causa para a realização da busca domiciliar, já que havia mandado de prisão expedido contra o recorrente, além do fato dos policias terem avistado pinos de cocaína na entrada do quintal de sua casa, elementos que configuram a justa causa e fundada suspeita que garantiu a legalidade do procedimento policial.

3) A versão de negativa de autoria, apresentada pela defesa do apelante, não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

4) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

5) A alegação do recorrente ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi feita sua prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento do entorpecente em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, que ajudam a definir a condição de traficância.

6) A utilização de ações penais em curso como fundamento para negar o reconhecimento do tráfico privilegiado contraria o entendimento proferido em sede de Recurso Repetitivo, constante do Tema nº 1139 do STJ.

7) A quantidade de droga apreendida é circunstância que já foi utilizada para majorar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, se revelando “bis in idem” a utilização do mesmo fundamento para negar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

8) A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal.

9) Apelo parcialmente provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REBERT VIANA DOS SANTOS,

em face da r. Sentença condenatória proferida pela douta Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais nas quais suscita a (1) nulidade da prisão em flagrante considerando a violação do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio do recorrente. No mérito postula pela (2) absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória. (3) Subsidiariamente, postula pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o crime de porte de entorpecentes para uso pessoal, previsto no art. 28, da Lei de Drogas, e (4) pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer opinando no sentido do conhecimento e desprovimento do apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REBERT VIANA DOS SANTOS,

em face da r. Sentença condenatória proferida pela douta Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais nas quais suscita a (1) nulidade da prisão em flagrante considerando a violação do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio do recorrente. No mérito postula pela (2) absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória. (3) Subsidiariamente, postula pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o crime de porte de entorpecentes para uso pessoal, previsto no art. 28, da Lei de Drogas, e (4) pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O recorrente foi preso em flagrante na posse de 30 (trinta) pinos de cocaína e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 21 de janeiro de 2023, por volta das 10hrs21min, na Rua Itangua, bairro Enseada e Jacaraípe, município de Serra-ES, o ora denunciado,
REBERT VIANA DOS SANTOS,
consciente e voluntariamente,
trazia consigo,
com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 30 (trinta) pinos de substância análoga a cocaína e 25 (vinte e cinco) pedras de substância análoga a crack
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
(vide B.U. nº 50024455 às fls. s/n e Auto de Apreensão às fls. s/n).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, durante patrulhamento realizado por policiais militares no bairro de Enseada de Jacaraípe, a guarnição policial recebeu informação do serviço de inteligência da 14ª CIA IND de que
REBERT
, que estava com mandado de prisão em aberto, estaria na Rua Ida Bittencourt, localizada no bairro.

Diante dessa informação, e em posse do mandado de prisão, os PM’s se deslocaram para o endereço indicado, e ao chegarem visualizaram um grupo de indivíduos que dissimuladamente se espalharam ao notar a presença da guarnição, sendo que alguns destes entraram em residências próximas.

Ato contínuo, na rua Itanguá, os agentes públicos viram um indivíduo entrando em uma residência sem numeração, podendo notar ainda que no quintal haviam 04 (quatro) pinos de substância análoga a cocaína, razão pela qual os PM’s adentraram o imóvel e recolheram o ilícito.

Em seguida entraram na residência com fito de realizar uma busca mais minuciosa, ocasião em que encontraram o cidadão citado pelos agentes da inteligência, o denunciado
REBERT
, o qual tinha em seu desfavor o mandado de prisão nº 0003547-24.2021.8.08.00030.01.0001-25.

Consta, também, no IP que após o denunciado ser abordado os PM’s realizaram revista pessoal, sendo encontrado no interior do bolso de sua bermuda 30 (trinta) pinos de substância análoga a cocaína e 25 (vinte e cinco) pedras de substância análoga a crack, todos devidamente embalados e prontos para serem comercializados. [...]”. (grifos meus).

A primeira tese elencada no recurso é a de nulidade da prova decorrente da invasão domiciliar, por parte da Polícia Militar, que estaria em contrariedade com garantias constitucionais do acusado, já que a busca domiciliar não teria sido precedida de ordem judicial.

O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepcionando a mesma norma os casos de flagrante delito.

No entanto, os depoimentos dos Policiais Militares ouvidos nos autos, Douglas Firmino da Silva e Leonardo Pimentel Damacena Pereira, dão conta da dinâmica da prisão em flagrante do recorrente. Os depoentes ressaltaram que o Serviço de informação da Polícia Militar informou a localização do recorrente, sendo que existia mandado de prisão em aberto contra ele, o que motivou a diligência para captura do acusado. Os Policiais informaram que ao chegaram ao local indicado, um grupo de pessoas empreendeu fuga, sendo que eles avistaram o apelante entrando em sua residência, sendo ele a única pessoa com as características descritas pelo informa da inteligência. As testemunhas afirmaram que avistaram alguns pinos de cocaína no quintal da casa, elemento de prova que consubstanciou a fundada suspeita, situação que autoriza o ingresso dos agentes de segurança no domicílio do recorrente diante da ocorrência do flagrante.

Diante dos relatos prestados pelos Policiais, ouvidos em Juízo como testemunhas, verifico a existência de justa causa para a busca pessoal e domiciliar, diligência que se desenrolou dentro dos limites das garantias constitucionais do acusado, diante da existência de mandado de prisão e da presença de drogas em situação de flagrância.

Desta forma, tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), é autorizada a entrada dos policiais na casa do recorrente por expressa disposição constitucional, já mencionada, e também legal, como prevê o §2º do art. 240, do CPP:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2
o
.

Proceder-se-á à busca pessoal quando houver
fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Tal situação já foi objeto de análise do STF, em decisão que consolidou o entendimento constante do Tema nº 280, em sede de Repercussão Geral, em que ficou estabelecido que a entrada dos policiais no domicílio do suspeito, sem autorização judicial, é possível, “
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
”
.

O Colendo STJ também possui julgados no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS.

3. No caso, além de receber denúncia anônima de que o réu estaria praticando tráfico de drogas no local, os policiais passaram a averiguar os fatos nos dias posteriores e realizaram campana para monitorar as atividades. Ao identificar movimentação típica de tráfico de drogas e depois de acompanhar o acusado em pelo menos três entregas realizadas a usuários, realizaram a abordagem em via pública (com a apreensão de três pacotes com entorpecentes). Na sequência, em busca domiciliar, foi localizado o restante das drogas apreendidas (1,104kg de maconha e 706g de cocaína).

4. Uma vez que havia fundadas razões, foi regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 183.392/RR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Destarte, não há como prosperar a tese de nulidade da prova obtida na prisão em flagrante, já que a defesa não lorgou êxito em demonstrar a existência de violação às garantias constitucionais do recorrente.

A seguir, a defesa do recorrente postula pela absolvição em relação ao delito de tráfico.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 32/35, Auto de Apreensão de fls. 16/17, Mandado de Prisão de fls. 29, e Laudo de Exame Químico de fls. 131/131v.

O recorrente negou a
autoria
do delito ao ser interrogado em Juízo.

No entanto, a versão de negativa de autoria se mostra isolada, não possuindo outros elementos que o confirmem.

Conforme já registrado, os Policiais Militares Douglas Firmino da Silva e Leonardo Pimentel Damacena Pereira foram ouvidos como testemunhas, e naquela ocasião ressaltaram que receberam informações do Serviço de inteligência da Polícia Militar sobre a localização do recorrente, o que motivou a diligência para captura do acusado, já que existia mandado de prisão em aberto contra ele. Os Policiais esclareceram que o recorrente tentou empreender fuga quando avistou a chegada dos policiais, tentando se esconder na sua própria residência. As testemunhas afirmaram que avistaram alguns pinos de cocaína no quintal da casa, e ao procederem a busca domiciliar encontraram um total de 30 (trinta) pinos de cocaína e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’ na residência do acusado.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, a versão de negativa de autoria, apresentada pela defesa do apelante, não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Além disso, a alegação do recorrente ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi feita sua prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento do entorpecente em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Portanto, diante da fundamentação exposta, não há espaço para acolhimento das teses absolutória e desclassificatória, pretendidas pela defesa.

A defesa do recorrente postula ainda pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Por fim, muito embora não ventilado pela defesa, verifico a possibilidade de reforma parcial da sentença diante de alteração do entendimento jurisprudencial deste Colegiado, acompanhando o entendimento do Colendo STJ.

A sentença recorrida, ao discorrer sobre a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, pontuou que a quantidade de droga apreendida e a existência de ações penais ainda em curso obstavam aplicação da mencionada causa de diminuição.

Transcrevo: “
Além da
quantidade de entorpecentes apreendidos
, as informações extraídas dos sistemas judiciais, indicam que o acusado,
apesar de tecnicamente primário
, responde a uma ação penal por tráfico de drogas (
0003547-27.2021.8.08.0030 – 1ª Vara Criminal de Linhares
) e outra ação por posse de drogas (0004283-45.2021.8.08.0030 – Juizado Especial Criminal de Linhares), o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa
”.

Em primeiro lugar, a quantidade de droga apreendida é circunstância que já foi utilizada para majorar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, se revelando “bis in idem” a utilização do mesmo fundamento em diferentes fases dosimétricas.

“
A quantidade de drogas apreendidas foi valorada para aumentar a pena-base, afigurando-se imprópria a utilização concomitante para indicar a existência de dedicação a atividades criminosas e, assim, negar a minorante, sob pena de bis in idem
” (STJ - AgRg no HC n. 846.108/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Em segundo lugar, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado no Tema Repetitivo nº 1139, pelo Colendo STJ, "
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
".

Desta forma, preenchidos os requisitos constantes do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, impõe-se a reforma parcial da sentença para aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, que implicará na redução da pena na fração de 1/3 (um terço), devendo ser considerado o fato do paciente ter sido preso em flagrante na condição de foragido da justiça, existindo contra ele mandado de prisão em aberto.

Desta forma,
fica pena definitiva estabelecida em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa
.

Fica mantido o regime inicial aplicado na sentença, que no caso foi o
SEMIABERTO
, de acordo com a regra prevista no art. 33, §2º, “b”, do CPB.

Impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante do óbice temporal previsto no art. 44 do CPB.

Mantida a segregação cautelar nos mesmos termos delineados pela sentença.

Ante o exposto,

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena privativa de liberdade para
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa,
valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.